Tribunal: TJMT
Processo: 0002994-65.2008.8.11.0025
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002994-65.2008.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UZIEL MACHADO - CPF: 687.998.029-53 (EMBARGADO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (EMBARGANTE), MAIKO ROBERTO MAIER - CPF: 059.582.979-10 (ADVOGADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 087.689.999-84 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 010.793.197-43 (ADVOGADO), KIM AUGUSTO ZANONI - CPF: 047.042.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMBARGANTE: ADERVAL BENTO

EMBARGADO: UZIEL MACHADO

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Embargos de Declaração opostos por
ADERVAL BENTO
contra acórdão que à unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto por
UZIEL MACHADO,
para suprir omissões, contradição, obscuridade e sanar erro material no julgado.

O embargante afirma que o acórdão padece de omissão, uma vez que, antes da apresentação das contrarrazões, foi informado a seus anteriores advogados que outro patrono passaria a representá-lo. Há prejuízo, visto que foram desconsiderados vários pontos que, se arguidos em contrarrazões, impediriam que o Egrégio Tribunal fosse levado a erro, como de fato foi, pela mal combatida apelação.

Prossegue alegando omissão quanto ao pedido de dilação probatória requerida pelo ora embargante.

Assevera que padece de omissão o julgado, em relação ao argumento de exceção do contrato não cumprido.

Alega que o acórdão em análise partiu de premissas equivocadas e incorreu em erro material ao entender que o Juízo teria apreciado a lide como se a pretensão do embargado fosse receber valores. Convém consignar que o fato de ser uma execução de obrigação de fazer não tira a razão do julgado de 1ª instância, isso porque o fundamento da procedência dos embargos à execução consubstanciou-se em pressuposto processual de qualquer execução.

Expõe que o acórdão padece de omissão e obscuridade quanto ao suposto reconhecimento da inadimplência contratual, porque o embargante ao afirmar e provar que ainda não tinha sido possível pagar referidas dívidas, tampouco passá-las para seu nome, jamais afirmou que ele próprio era inadimplente. Assim, o acórdão foi omisso ao não apontar em que consubstanciou o suposto reconhecimento de inadimplência por parte do embargante.

Aponta obscuridade no acórdão quanto a referência do art. 815 do CPC, uma vez que em nenhum momento isso foi afirmado pelo embargado. De qualquer forma, ainda que fosse realmente essa a pretensão do embargado com sua execução, isso não afastaria a falta de exigibilidade.

Assevera que o acórdão guarda obscuridade e contradição quanto ao entendimento pela necessidade do prosseguimento da execução desse contrato o qual o próprio acórdão classificou de "contrato mal feito, sem solução".

Pondera que é realidade dolosamente alterada pelo embargado é a questão da suposta, alegada, necessidade de o embargante constituir nova sociedade empresária. Importa sublinhar que a constituição de nova sociedade ocorreu apenas de maneira formal. Isto é, apenas se elaborou um nome empresarial e um CNPJ diferentes, mas, como visto, absolutamente todo o resto, materialmente, permaneceu inalterado, mesma sede, mesmo objeto social, mesma proporção de quotas entre sócios, mesmos sócios, mesmos estoques e infraestrutura etc. O embargado descumpriu reiteradamente o contrato e, mais do que isso, teve conduta desleal não somente para com o contratante, mas também para com terceiros, com o Fisco, por exemplo.

Afirma que o embargado, desde a assinatura do contrato, não tinha real intenção de transferir as quotas compradas do embargante para seu nome.

A sentença reconheceu a inexigibilidade da obrigação e, portanto, a impossibilidade da escolha do procedimento de execução de título extrajudicial, ante a ausência desse requisito inerente a qualquer execução. Esse fundamento era suficiente para extinção da execução e procedência dos embargos, em razão da falta de interesse de agir na dimensão adequação.

Alega que não houve manifestação quanto a litigância de má-fé do embargado.

Prequestiona os arts. 485, VI, 779 e 786 do CPC e art. 476 do Código Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, aplicando efeito infringente para desprover o recurso do apelante e aplicar a multa por litigância de má-fé ao embargado. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade do acórdão em razão da falta de intimação para contrarrazões, da apresentação destas por advogados sem poderes (art. 687, Código Civil) e contra a autodeterminação do Embargante (art. 1º, III, CR) - o que culminou no esvaziamento ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CR), com grave prejuízo; Pleiteia o reconhecimento da nulidade do acórdão, visto que não determinou o retorno dos autos à origem para produção probatória requerida pelo Embargante, o que resultou em ofensa ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CR) e à ampla defesa (art. 5º, LV, CR), constituindo-se, na prática, em decisão surpresa (vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC). Prequestionamento de toda a matéria.

Apresentadas contrarrazões, o embargado pugna pela aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. (id. 12489152)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como mencionado, pretende o embargante sanar omissão, contradição e erro material no acórdão.

Aponta omissão em relação ao argumento de que antes da apresentação das contrarrazões, foi informado a seus anteriores advogados que outro patrono passaria a representá-lo, alegando ainda que tal fato trouxe prejuízo, pois deixaram de ser deduzidas várias teses em contrarrazões.

Prossegue alegando omissão quanto ao pedido de dilação probatória requerida pelo ora embargante.

Neste ponto, transcrevo trecho do acórdão embargado:

“(...)

Inicialmente, quanto ao pedido de devolução do prazo para contrarrazões, deve ser indeferido, tendo em vista que ao tempo que foram apresentadas as contrarrazões, os advogados subscritores ainda representavam o apelado, ou seja, a revogação dos poderes é posterior. Sendo assim, não há prejuízo ao apelado.

No que diz respeito ao cerceamento de defesa arguido pelo apelante, não merece acolhida, pois o apelante requereu o julgamento antecipado da lide quando lhe foi oportunizada a produção de prova.

Passo a analisar o mérito.”

Neste ponto, verifica-se que das provas existentes nos autos, quando procedida a intimação para apresentação das contrarrazões, os

advogados subscritores ainda representavam o ora embargante, ou seja, a revogação dos poderes é posterior.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, como mencionado no acórdão, o embargante expressamente requereu o julgamento antecipado da lide.

Alega que o acórdão em análise partiu de premissas equivocadas e incorreu em erro material ao entender que o Juízo teria apreciado a lide como se a pretensão do embargado fosse receber valores.

Alega que o acórdão em análise partiu de premissas equivocadas e incorreu em erro material ao entender que o Juízo teria apreciado a lide como se a pretensão do embargado fosse receber valores. Convém consignar que o fato de ser uma execução de obrigação de fazer não tira a razão do julgado de 1ª instância, isso porque o fundamento da procedência dos embargos à execução consubstanciou-se em pressuposto processual de qualquer execução.

Expõe que o acórdão padece de omissão e obscuridade quanto ao suposto reconhecimento da inadimplência contratual, porque o embargante ao afirmar e provar que ainda não tinha sido possível pagar referidas dívidas, tampouco passá-las para seu nome, jamais afirmou que ele próprio era inadimplente. Assim, o acórdão foi omisso ao não apontar em que consubstanciou o suposto reconhecimento de inadimplência por parte do embargante.

Aponta obscuridade no acórdão quanto a referência do art. 815 do CPC, uma vez que em nenhum momento isso foi afirmado pelo embargado. De qualquer forma, ainda que fosse realmente essa a pretensão do embargado com sua execução, isso não afastaria a falta de exigibilidade.

Assevera que o acórdão guarda obscuridade e contradição quanto ao entendimento pela necessidade do prosseguimento da execução desse contrato a que a próprio acórdão classificou de "contrato mal feito, sem solução".

Dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de omissão, obscuridade e erro material no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

Eis o trecho do acórdão embargado:

“(...)

Colhe-se dos autos da execução de obrigação de fazer, que os litigantes formalizaram em 08/02/2006 o Contrato Particular de Compra e Venda de Empresa, onde consta o apelante como comprador e o apelado como vendedor, cujas cláusulas destaco.

“CLÁUSULA SEGUNDA: Que a venda refere-se a revenda MITSUBISHI de JUÍNA, e o comprador assume o ativo e passivo da empresa ora adquirida na totalidade de 100% (cem por cento), mesmo sendo a aquisição de 80% (oitenta por cento) das quotas da Empresa, ficando sob a responsabilidade do VENDEDOR, os seguintes débitos, que deverão ser quitados, ou transferidos para o nome da pessoa física do VENDEDOR, o mais rápido possível:

(...)”

“CLÁUSULA QUINTA: O COMPRADOR assume total responsabilidade pelos atos que praticar e pelo que resultar de tais atos na condição de proprietário da Empresa por força do contrato, uma vez que apensas se estará aguardando a aprovação da MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, para que se efetive a transferência das quotas sociais do capital adquiridas.”

Verifica-se das cláusulas acima transcritas, que não foi estabelecido um prazo para cumprimento das obrigações e que o vendedor, ora apelado assumiu as dívidas com credores, devendo ele quitá-las ou transferi-las para o seu nome.

Destaque-se que o apelante ajuizou execução de obrigação de fazer em face do apelado, para compelir o cumprimento da Cláusula Segunda, isto é, pagar as dívidas diretamente aos credores, ou transferi-las para o nome da pessoa física do apelado.

O apelado, citado nos autos da execução de obrigação de fazer, opôs os embargos à execução, no qual não nega sua inadimplência. Após o trâmite normal, a Juíza proferiu a sentença de procedência, sob o fundamento de que não há exigibilidade do título executivo.

O Código de Processo Civil, no Capítulo III – Da Execução das Obrigações de Fazer ou de não Fazer, dispõe:

“Art. 815. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.

Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.”

Extrai-se da sentença que a Juíza apreciou a lide como se o ora apelante pretendesse receber valores, tanto que reconheceu que a não apresentação de planilha de cálculo com valores atualizados é mera irregularidade passível de ser sanada, contudo, reconheceu que a obrigação padece de exigibilidade e por isso julgou procedente os embargos à execução.

Todavia, o apelante ajuizou a execução de obrigação de fazer contra o apelado, para compeli-lo ao cumprimento da obrigação prevista na cláusula segunda do contrato firmado entre os litigantes e cuja inadimplência do apelado é confessada.

Eis o trecho da sentença:

“Observe-se que o requisito da exigibilidade não está atrelado apenas ao advento do termo ou da data de vencimento da obrigação, mas também à inexistência de condição ou do cumprimento da contraprestação.

Na hipótese, extrai-se dos autos em apenso (feito executivo) que as partes se notificaram mutuamente, uma exigindo da outra o cumprimento de determinada obrigação, sendo que o embargante exigiu que o embargado formalizasse a transferência das cotas sociais para o seu nome, ao passo que o embargado o contra notificou exigindo a prévia quitação das dívidas da empresa discriminadas na Cláusula Segunda do instrumento particular.

Ocorre que da leitura do contrato denota-se que não foi estipulado qual obrigação (transferência das cotas ou pagamento das dívidas pretéritas) deveria ser primeiramente cumprida, logo, salvo melhor juízo, entendo que a notificação mútua não alcançou a finalidade prevista no artigo no parágrafo único do art. 397 do CC, de modo que carece a obrigação buscada pelo embargado de exigibilidade, pretensão que esbarra também na máxima “exceção do contrato não cumprido”, contemplada no art. 476 do CC, segunda a qual “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Desta feita, por carecer o título extrajudicial de exigibilidade, entendo que a procedência dos embargos para declarar nula a execução é medida que se impõe.”

Em momento algum o apelante buscou o recebimento de valores descritos na Cláusula Segunda do Contrato, mas, sim, que o apelado quitasse tais débitos diretamente com os credores ou que transferisse as dívidas para o seu nome, como previsto no contrato.

Portanto, não há que se falar em nulidade da execução, isto porque, o apelante, como já mencionado, ajuizou ação de obrigação de fazer contra o apelado, para que este cumpra a sua obrigação contratual, e embora tenha ocorrido notificação mútua, como a Juíza reconheceu que não alcançou a finalidade prevista do art. 397 do Código Civil, isto é, não foi constituída mora de nenhuma das partes.
Contudo, a inadimplência do apelado foi confessada por ele em sua peça inicial dos embargos à execução.

Verifica-se que apesar de no contrato não haver estipulado prazo para cumprimento das obrigações, a pretensão do apelante ao ajuizar a execução de obrigação de fazer é justamente estabelecer o prazo para o apelado cumprir a cláusula contratual, nos termos do art. 815 do CPC.

Ademais, o apelado não nega o descumprimento de sua obrigação contratual, e a manutenção da atual situação não pode subsistir, pois além de haver previsão legal para a solução da lide, caso se mantenha a sentença de procedência dos embargos, o contrato permanecerá sem solução e não cumprido.

Destaque-se que cabe ao julgador entregar a efetiva prestação jurisdicional. Portanto a reforma da sentença é medida que se impõe, pois, como já mencionado, há previsão legal e as partes precisam solucionar o conflito, não sendo justo a manutenção da situação jurídica posta em análise, isto é, um contrato de compra e venda, mal redigido, sem solução.

Além do mais, impor a necessidade de ajuizamento de nova ação para discutir exatamente o cumprimento da obrigação seria algo em descompasso com o ordenamento jurídico e com a necessidade de prestação jurisdicional de mérito, de efetividade, cooperação e de duração razoável do processo, nos termos dos artigos 6º, 7º, 8º e 9º do Código de Processo Civil.

(...)”

Importante consignar no que cabe ao julgador entregar a prestação jurisdicional, por isso, ao analisar os autos, ficou evidente a hipótese prevista no art. 815 do CPC.

Tanto que a Magistrada apesar de reconhecer o equívoco da nomenclatura da ação, não adotou o procedimento correto, sendo modificado por ocasião do julgamento da apelação, ante a necessidade de prestação jurisdicional de mérito, de efetividade, cooperação e de duração razoável do processo, nos termos dos artigos 6º, 7º, 8º e 9º do Código de Processo Civil.

Eis o trecho da sentença:

“Antes, porém, de adentrar efetivamente no mérito, passo à análise das preliminares arguidas.

São quatro preliminares e nenhuma delas prospera.

As quatro primeiras preliminares não prosperam porque, embora seja perceptível certa falta de técnica jurídica na elaboração da exordial da ação executiva, é possível extrair do cotejo da narrativa e do pedido final que a real pretensão do embargado era e é a efetiva execução do instrumentar particular que instrui o pleito executivo.

Em outras palavras, além da peça inicial ter sido nominada como “ação de execução de obrigação de fazer”, a simples leitura do pedido final afasta eventual dúvida no tocante ao procedimento erigido pelo embargado para receber os valores discriminados no próprio contrato.

Ademais, extrai-se que o exequente, ora embargado, pediu expressamente a execução da Cláusula Segunda do instrumento, bem como que o executado, ora embargante, fosse citado para cumprir a obrigação de fazer consistente na obrigação de quitar ou transferir para o seu próprio nome todas as dívidas discriminadas na Cláusula Segunda do contrato firmado entre as partes, sob pena de multa cominatória, ou opor embargos à execução no prazo legal.

Logo, em que pese o equívoco da profissional signatária da petição inicial em pugnar em seguida pela “procedência da ação”, é nítida a pretensão executória do embargado, não havendo que se falar em extinção do feito executivo por ausência de pedido e suas especificações, tampouco em incompreensão dos fatos narrados e impossibilidade de se chegar a uma conclusão lógica.”

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

É descabida a pretensão da parte embargada de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, na hipótese, porquanto inexistente o caráter protelatório apontado.

Entretanto, advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE MAIO DE 2022 (
SESSÃO VIRTUAL
):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS E O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Embargos de Declaração (Id. 123591492) opostos por
Aderval Bento
em face do acórdão que popr unanimidade proveu o recurso de apelação interposto por
Uziel Machado
.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à falta de intimação para contrarrazões ao recurso de apelação.

Defende que há nulidade do acórdão, “visto que o Embargante não foi intimado para apresentar contrarrazões, estas foram apresentadas por advogados sem poderes (art. 687, Código Civil) e contra a autodeterminação do Embargante (art. 1º, III, CR). Isso culminou no esvaziamento ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CR), com grave prejuízo.” (Id. 123591492, pág. 3).

Sustenta que há omissão no tocante ao pleito de dilação probatória requerida pelo embargante/apelado.

Assevera que o acórdão é omisso no tocante a tese da exceção do contrato não cumprido.

Ao final requer o acolhimento destes embargos para sanar os vícios apontados e anular o acórdão embargado.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos. (Id. 12479152).

Pois bem.

Os embargos não comportam acolhimento, eis que inexistem os vícios aventados. Explico:

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à falta de intimação para contrarrazões ao recurso de apelação.

Defende que há nulidade do acórdão, “visto que o Embargante não foi intimado para apresentar contrarrazões, estas foram apresentadas por advogados sem poderes (art. 687, Código Civil) e contra a autodeterminação do Embargante (art. 1º, III, CR). Isso culminou no esvaziamento ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CR), com grave prejuízo.” (Id. 123591492, pág. 3).

Acerca dessa matéria o acórdão assim se pronunciou:

“[...] Inicialmente, quanto ao pedido de devolução do prazo para contrarrazões, deve ser indeferido, tendo em vista que ao tempo que foram apresentadas as contrarrazões, os advogados subscritores ainda representavam o apelado, ou seja, a revogação dos poderes é posterior [...]” (Id. 119918970, pág. 1).

De mais a mais, da análise dos autos verifico que não há nenhuma irregularidade quanto às contrarrazões apresentadas. Explico:

No dia 25-08-2021,
após a apresentação do recurso de apelação pela parte adversa
,
a parte embargante compareceu aos autos
peticionando nos seguintes termos:

“[...] Em atenção à certidão 63665330 - Distribuição de Processos Digitalizados - a parte Embargante exara ciência quanto à migração dos presentes autos para o Sistema PJe, no entanto, informa que não consta dos autos qualquer peça digitalizada.

Nesses termos, requer-se a juntada aos autos de todas as movimentações processuais ocorridas nos autos físicos, consoante informado na certidão supracitada.

No mais, requer a intimação de todos os atos, através do Diário Eletrônico da Justiça, exclusivamente
para o procurador constituído Dr. Celso Almeida da Silva, OAB/SC 23.796-A
, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/15. [...]” (Id. 113315954).

Vê-se da manifestação que a parte embargante exarou ciência quanto à migração dos autos, portanto, teve ciência da interposição do recurso de apelação.

Em 13-09-2021, o patrono constituído apresentou às contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 113315956).

Em 30-09-2021, ou seja, 17 (dezessete) dias após a juntada das contrarrazões a parte embargante peticiona nos autos informando acerca da revogação dos poderes dos advogados então constituídos, bem como anexando instrumento de revogação de poderes que também é datado de 30-09-2021 (Id. 113315958).

Portanto, é inconteste nos autos que às contrarrazões foram apresentadas por advogados que na data da apresentação detinham poderes, razão pela qual não incide o art. 687 do CC.

Com efeito, havendo troca de advogados, o defensor assume o processo no estado em que se encontra, inexistindo direito à restituição, postergação ou dilação de prazos.

Sustenta que há omissão no tocante ao pleito de dilação probatória requerida pelo embargante/apelado.

Inexiste a omissão apontada.

Isso é assim porque a parte embargante sequer apresentou recurso sustentando essa tese, logo, não é possível haver omissão no acórdão, posto que não há como se pronunciar sobre a tese que não foi suscitada nos autos.

Ainda que assim não fosse melhor sorte não assistiria a parte embargante.

Extrai-se dos autos que a parte embargante intimada para se manifestar acerca das provas que pretendia produzir se manifestou nos seguintes termos “requer sejam julgados PROCEDENTES os embargos, acolhendo as preliminares argüidas, extinguindo a ação sem resolução do mérito, nos termos da inicial apresentada, ou então, no mérito, reconhecer as teses suscitadas anteriormente.” (Id. 113315951, pág. 11).

Destarte, vê-se que a parte embargante, inobstante na inicial ter requerido a produção de provas, ao se manifestar acerca de quais provas pretendia produzir, requereu o julgamento do feito de plano, logo, forçoso concluir que a parte embargante renunciou à produção de provas.

Nota-se aqui o comportamento contraditório da parte embargante, posto que na origem, renunciou a produção de provas, e, agora, quando lhe recebe uma decisão contrária aos seus interesses, invoca matéria que expressamente renunciou.

Destarte não há como acolher a tese da parte embargante, pois seria legitimar o comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”) que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro, pois, entre outros, viola o princípio da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

Assevera que o acórdão é omisso no tocante a tese da exceção do contrato não cumprido, posto que a sentença “se deu apoiada na exceção do contrato não cumprido (art. 476, Código Civil); o que não foi, em absoluto, enfrentado pelo acórdão.” (Id. 123591492, pág. 4).

Sem razão o embargante.

É certo que a magistrada de origem ter aplicado a tese de “exceção do contrato não cumprido”, sobre fundamento de que houve notificação mútua.

Todavia, diverso do que afirma o embargante o acórdão se manifestou acerca da questão:

“[...] Portanto, não há que se falar em nulidade da execução, isto porque, o apelante, como já mencionado, ajuizou ação de obrigação de fazer contra o apelado, para que este cumpra a sua obrigação contratual, e embora tenha ocorrido notificação mútua, como
a Juíza reconheceu que não alcançou a finalidade prevista do art. 397 do Código Civil, isto é, não foi constituída mora de nenhuma das partes
. Contudo, a inadimplência do apelado foi confessada por ele em sua peça inicial dos embargos à execução. [...]” (Id. 119918970, pág. 3)

Destarte, no caso dos autos, o acórdão reconheceu que não restou comprovado à mora da parte embargada e inexistindo a constituição de mora não há falar em exceção de contrato não cumprido.

Registro, por oportuno, que o simples fato de não haver a citação numérica do artigo de lei não implica em omissão no acórdão, se há debate da questão mencionada.

A bem da verdade as ilações da parte embargante não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...]
os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos
, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com esses fundamentos,
acompanho a relatora
e
REJEITO
os embargos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022